Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão. Sustenta que a ação foi extinta sem resolução do mérito por incompetência territorial, razão pela qual não haveria parte vencida para justificar a fixação de honorários. Afirma que a demanda foi reproposta com fundamento no art. 486 do CPC e que o acórdão não enfrentou tal circunstância, além de admitir a repropositura da ação e, ao mesmo tempo, impor sucumbência. Requer efeitos modificativos para afastar a condenação em honorários.
2. O acórdão embargado examinou os pontos controvertidos, abordando a aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/1995 e os critérios para fixação de honorários advocatícios em sede recursal, concluindo pela incidência do percentual de 10% sobre o valor da causa. Inexistem omissão, contradição ou erro de premissa fática.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita, não servindo ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório para fins de modificação do julgado.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.